Tribunal: TJMT
Processo: 1026917-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026917-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Lesão leve]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON SOLEDAD LOPES - CPF: 049.717.781-10 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 021.131.271-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026917-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON SOLEDAD LOPES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, resistência, desobediência e injúria, fundamentada na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se, neste caso, a legalidade, a necessidade e a proporcionalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

4. A existência de ações penais em curso e de outras investigações em andamento evidencia tanto a periculosidade do agente quanto o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta, associada à existência de procedimentos investigativos e ações penais ainda em curso, constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 27/11/2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 20/02/2020.

Enunciado Orientativo nº 6 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026917-85.2025.8.11.0000

PACIENTE: WELLINGTON SOLEDAD LOPES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON SOLEDAD LOPES
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no âmbito de apuração pela prática dos delitos de lesão corporal, ameaça, dano qualificado, resistência, desobediência e injúria (cf. Id. n.º 306027871 – págs. 109-118).

A instituição impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, uma vez que a
custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores
, em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva, “
possibilitando ao paciente aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
” (cf. Id. n.º 306027870).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 306229357).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 307241870).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 309501394).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026917-85.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente, WELLINGTON SOLEDAD LOPES, foi preso em flagrante em
3 de agosto de 2025
, em virtude da imputação, em tese, dos crimes de lesão corporal e de ameaça – estes em desfavor de sua companheira –, bem como de dano qualificado, resistência, desobediência e injúria.

Em audiência de custódia realizada em
4 de agosto de 2025
, deliberou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, cuja fundamentação foi assim exposta:

“[...] DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na conveniência da ordem pública.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva.

Em relação ao quesito do perigo, verifica-se que a ordem pública será abalada se for concedida liberdade ao preso. Os requisitos do artigo 312 e 313, incisos 1 e 3, é do CPP, encontram-se devidamente verificados e a
ordem pública merece ser resguardada
, tendo em vista,
o histórico de violência doméstica que o custodiado ostenta, bem como da gravidade concreta da conduta, demonstrando também o periculum libertatis
.

As agressões que foram narradas tanto pela vítima (id. 203211210, fls. 21-22), razão pela qual a materialidade do delito está evidente no caso concreto, bem com a autoria tendo em vista que o relato é coerente e encontra amparo no que foi visto pelos Policiais Militares no momento da flagrância do custodiado.

Verifica-se que o histórico criminal do flagrado não são favoráveis para a concessão da liberdade provisória Isso porque, consta no termo de declaração da vítima, que o acusado, jogou em sua direção uma cadeira que atingiu suas pernas, ameaçou-a dizendo que iria matá-la em posse de uma faca (objeto perfuro cortante). Além do mais, a vítima informou que o agressor possui histórico de comportamento violento, relatando que em outras ocasiões foi ameaçada pelo flagranteado, que esse comportamento é comum quando ele faz consumo de bebidas alcoólicas.

Ainda, verifica-se que
o custodiado possui histórico de violência doméstica praticada contra outras companheiras, assim, demonstrando sua reincidência na mesma prática delitiva
.

Esses elementos demonstram a periculosidade da liberdade do preso.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulo relacionado com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade dos crimes de LESÃO CORPORAL QUALIFICADA pela convivência familiar (art. 129, §13 do Código Penal, na forma do art. 7, inciso I da Lei 11.340/2006), AMEAÇA MAJORADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (art. 147, §1º do CP no contexto da Lei 11.340/06), INJÚRIA (art. 140 do CP), DANO QUALIFICADO (art. 163, I, do CP) RESISTÊNCIA e DESOBEDIÊNCIA (art. 329 e 330 do CP) e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática de ilícitos penais e periculosidade do agente, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, verifico que detem de razão o Ministério Público, por isso, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de WELLINGTON SOLEDAD LOPES, já qualificado nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO em favor do acusado WELLINGTON SOLEDAD LOPES, pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP 3.0) [...]”.

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente na necessidade premente de
garantia da ordem pública
, destacando, de modo concomitante, a
gravidade da conduta praticada
e o
risco concreto de reiteração delitiva
– corroborado pela existência
de ações penais em curso
e de
inquéritos policiais instaurados
com o propósito de apurar, entre outros,
fatos de natureza análoga
.

Com efeito, não obstante o paciente ostente condições pessoais tidas por favoráveis, os indícios colhidos ao longo da investigação delineiam a prática de
condutas de elevada censurabilidade
, perpetradas com violência ou grave ameaça, inclusive mediante o emprego de arma branca – ações que guardam
estreita similitude com episódios anteriores de violência doméstica e familiar já imputados a ele em outros autos
.

Diante desse contexto, conforme já consignado por ocasião da análise liminar da presente impetração, os fundamentos constantes da decisão bastam para embasar a medida extrema, haja vista que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No mesmo sentido:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, ainda, o Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
WELLINGTON SOLEDAD LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025